Tribunal: TJMT
Processo: 1008365-22.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008365-22.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENAN WILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 008.311.602-84 (APELANTE), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR - CPF: 987.133.531-87 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), JOSE REIS DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 033.886.863-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Superendividamento.

Inexistência de comprometimento do mínimo existencial. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de instauração do procedimento de repactuação de dívidas fundado na Lei nº 14.181/2021, por ausência de comprovação da condição de superendividamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o apelante se enquadra na condição de superendividado nos termos do art. 54-A do CDC; (
iii
) é legítima a utilização de critério fixo previsto em decreto para aferição do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. O mínimo existencial, conforme definido pelo Decreto nº 11.150/2022, com alterações do Decreto nº 11.567/2023, permanece não comprometido, considerando os rendimentos líquidos do apelante.

4
. Débitos oriundos de crédito consignado e empréstimos estão excluídos do cálculo do comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 4º do Decreto nº 11.150/2022.

5
. A não demonstração inequívoca da condição de superendividamento inviabiliza o processamento do pedido de repactuação.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A fixação do mínimo existencial em valor absoluto, conforme decreto regulamentador, é válida para fins de aferição da condição de superendividamento. 2. A exclusão de dívidas de empréstimos e crédito consignado do cálculo do comprometimento do mínimo existencial é compatível com o regime da Lei nº 14.181/2021. 3. A ausência de prova concreta de que o comprometimento da renda inviabiliza a subsistência do consumidor impede a instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas."

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC,
arts
. 54-A, §1º, 104-A e 104-B; CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1001726-83.2023.8.11.0040, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
; TJMT, Apelação Cível nº 1034905-73.2021.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso
de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por RENAN WILSON DA SILVA SANTOS
contra a
r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT
, que
nos autos da
“
Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento
”

(Proc. nº
1008365-22.2023.8.11.0007)
,

ajuizada
pelo apelante

contra
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e NU PAGAMENTOS S.A.,

julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do C
PC
; a r. sentença condenou o autor ao
pagamento das custas
processuais e h
onorários
advocatícios, estes, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo
, porém,
a exigibilidade na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, do
CPC
(cf. Id.
nº
315428012)
.

E
m suas razões recursais
, o apelante alega
que
a sentença padece de erro de julgamento ao se basear exclusivamente no valor fixo estipulado por decreto regulamentador, ignorando a hierarquia das normas e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que adota o percentual de 30% dos rendimentos como parâmetro para a preservação do mínimo existencial.

Argumenta que a análise do superendividamento não pode se limitar à renda líquida remanescente, mas deve considerar o percentual de comprometimento total da renda, que, no seu caso, seria superior a 100%.

Defende que a finalidade da Lei nº 14.181/2021 é justamente oferecer um mecanismo de recuperação ao consumidor de boa-fé, independentemente da origem do endividamento, desde que não haja fraude ou má-fé.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seja instaurado o procedimento de repactuação de dívidas, com a nomeação de administrador para elaboração de plano judicial compulsório.

Nas contrarrazões, a apelada Caixa Econômica pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença recorrida
(cf. Id. nº 315428025).

A apelada Nu Pagamentos
S
/
A

apresentou contrarrazões junto ao Id.
nº
315428027
,
refutando os argumentos recursais e pedido de desprovimento do Apelo
(cf.
Id. nº
315428027)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão recorrida, de modo que, a não impugnação específica dos fundamentos invocados no “decisum” torna inviável o recurso, por ofensa ao mencionado princípio, conforme jurisprudência do STJ.

A respeito do tema,
Fredie
Didier e Leonardo Carneiro da Cunha, apresentam a lição do professor Nelson Nery Junior:

“Princípio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético” (Curso de Direito processual Civil, 4ª edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

No caso, a irresignação recursal não carece de dialeticidade, pois, embora os argumentos d
o
apelante possam coincidir com aqueles já apresentados em manifestações anteriores, tal circunstância, por si só, não caracteriza violação ao referido princípio.

A apelante impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença, expondo, de forma clara e objetiva, os motivos de sua irresignação, insurgindo-se, de maneira direta, contra o principal fundamento do decisum, qual seja, a aplicação do critério fixo de R$ 600,00 (seiscentos reais), previsto em decreto, para a definição do mínimo existencial.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

O recurso é tempestivo e, sendo o
a
pelante beneficiário da justiça gratuita (Id. nº 315426449), está dispensado do recolhimento do preparo, nos termos do art. 98, § 1º, VIII, do Código de Processo Civil.

A controvérsia central devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se em verificar se a situação fática do
a
pelante se amolda ao conceito de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, e, em especial, qual o critério a ser utilizado para a aferição do comprometimento do mínimo existencial.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se a apelante, ao apresentar a petição inicial, demonstrou de forma inequívoca sua condição de superendividada e trouxe proposta minimamente apta a subsidiar a fase conciliatória e, se necessário, a elaboração de plano judicial compulsório.

Nesse contexto, a Lei nº 14.181/2021
,
introduziu profunda reformulação no microssistema de defesa do consumidor, com especial ênfase na prevenção e tratamento do superendividamento, criando mecanismos próprios para repactuação judicial de dívidas de consumo (art. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor), visando preservar o mínimo existencial do devedor pessoa natural de boa-fé.

É
cediço que, para caracterização do superendividamento, não basta a alegação de dificuldade financeira. O § 1º do art. 54-A do CDC dispõe que há superendividamento quando a pessoa natural, de boa-fé, encontra-se impossibilitada de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
, que assim dispõe:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.(...)

O Decreto nº 11.150/2022, em seu art. 3º, fixa o valor do mínimo existencial em R$ 600,00, e o art. 4º expressamente exclui do cálculo dívidas decorrentes de empréstimos e de crédito consignado regido por lei específica, entre outras. Isso significa que, para a aferição do requisito, não se consideram tais débitos no comprometimento do orçamento essencial do devedor
.

Na r. sentença por entender suficientes as provas constantes nos autos, o magistrado julgou antecipadamente a lide, proferindo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
Todavia, a repactuação das dívidas com utilização do procedimento especial não é conferida a todos os devedores, não sendo aplicada em caso de dívidas contraídas mediante fraude ou má-fé (art. 54-A, §3º). Depende, ainda, da demonstração de comprometimento do mínimo existencial pelo consumidor.

Neste sentido, o Decreto nº 11.567/23, alterando o dispositivo do Decreto nº 11.150/22, fixou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais como o mínimo existencial a ser preservado.

Contudo no decorrer do feito os ganhos líquidos do autor que eram de R$ 6.489,71 (166156079) aumentaram para R$ 7.415,21, ressalte-se já descontados os valores referentes a maior parte dos empréstimos explicitados na exordial, com exceção do cheque especial (contratado junto a primeira requerida) e da fatura do cartão de crédito (contratado junto a segunda requerida).

Isto posto, é nítido que o valor líquido auferido pelo autor é superior ao mínimo existencial estabelecido no Decreto nº 11.150/22.

Ademais, no curso do processo a parte autora sequer informou que passou a residir junto de sua sogra, desincumbindo-se do ônus da locação de R$ 2.600,00 devidamente comprovado nos autos, reduzindo o seu custo mensal em cerca de 50% do valor apresentado na inicial sob id. 132173754 - Pág. 6. (...)”

Portanto, ainda que a apelante se encontre em situação de dificuldade para adimplir todos os compromissos, não restou comprovado, de forma minimamente suficiente, que as dívidas de consumo consideradas na forma restrita prevista no Decreto comprometam sua subsistência a ponto de configurar a situação de superendividamento passível de tratamento pelo procedimento especial.

Não se trata de negar a importância da Lei nº 14.181/2021 como instrumento de preservação da dignidade do consumidor, mas de reconhecer que sua aplicação exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, sob pena de transformar o procedimento em mecanismo genérico de renegociação forçada de dívidas, o que desbordaria dos limites fixados pelo legislador.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial e a inclusão de dívidas excluídas pelo art. 4º do Decreto nº 11.150/2022 inviabilizam a instauração do procedimento
:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO (CONCILIATÓRIA) FRACASSADA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” PELO AUTOR – RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM ALÉM DO MÍNIMO EXISTENCIAL PREVISTO NO ART.3º DO DECRETO N. 11.150/22 (R$600,00) – ART.54-A, §3º, DO CDC – DESCONTOS DE CONSIGNADOS NO HOLERITE – LIMITES PERCENTUAIS DO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Uma vez fracassada a primeira etapa do procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021 (conciliatória), se o devedor postulante à repactuação não demonstra o preenchimento do primeiro e principal pressuposto do direito alegado, ou seja, a condição de “superendividado”, não há como acolher o pedido inicial.

Sobretudo quando os rendimentos líquidos que, segundo números do próprio devedor, permanecem além do mínimo existencial previsto no art.3º do Decreto n. 11.150/22 (R$600,00), mesmo após dedução das parcelas dos contratos que se busca repactuar, encontrando-se o valor das parcelas descontadas nos subsídios do devedor apelante dentro dos limites percentuais estabelecidos no Decreto Estadual n. 691/
2016.-

(
TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO -
N.U 1001726-83.2023.8.11.0040

Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)

EMENTA:
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.

(
TJMT -
Vice-Presidência – Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA -
N.U 1034905-73.2021.8.11.0041,
Julgado
em 22/07/2023,
Publicado
no DJE 22/07/2023)
.

Esses precedentes reforçam que, mesmo havendo dificuldades financeiras, a ausência de prova concreta da condição de superendividamento, nos moldes estritos da lei e do decreto regulamentador, impõe a manutenção da improcedência ou, como no caso, da extinção
com
resolução de mérito
,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida, pois a apelante não demonstrou preencher requisito essencial para a instauração do procedimento de repactuação judicial de dívidas.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTOAO recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC
,
mantendo
, porém, a exigibilidade na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025